Tribunal: TJSP
Processo: 2385168-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu a impugnação ofertada pela executada – Insurgência da exequente – Honorários advocatícios – Nos termos do título executivo, a empresa representada pela sociedade de advogados recorrente teve benefício econômico de R$ 78.877,45, correspondente a diferença entre o valor pretendido e o efetivamente reconhecido na sentença –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que acolheu a impugnação ofertada pela executada – Insurgência da exequente – Honorários advocatícios – Nos termos do título executivo, a empresa representada pela sociedade de advogados recorrente teve benefício econômico de R$ 78.877,45, correspondente a diferença entre o valor pretendido e o efetivamente reconhecido na sentença – Sobre tal quantia é que incidirão os honorários advocatícios em prol do respectivo patrono – Incidência do art. 87 e § 1o do CPC – Cálculos apresentados na impugnação em consonância com o título executivo judicial – Multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC – Afastamento - Não evidenciado caráter protelatório dos embargos de declaração - Decisão reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.